Tribunal: CARF
Processo: 10882.903803/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.903803/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.751 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
IRAPURU TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
COMPENSAÇÃO. CSLL RETIDA NA FONTE. APRESENTAÇÃO DE
INFORMES DE RETENÇÃO EM VALORES MENORES QUE OS QUE
CONSTAM NO SISTEMA DO FISCO. RETENÇÕES INFORMADAS JÁ
RECONHECIDAS NA DECISÃO DE PISO.
O montante de CSLL retido reconhecido pela DRJ foi de R$ 40.213,01
(conforme informação dos sistemas internos do FISCO), montante este
superior a R$ 34.062,35 (de acordo com os informes de rendimentos
apresentados pela Recorrente), portanto, não há valor adicional de retenção em
fonte de CSLL do 4o trimestre de 2005 a ser reconhecido em fase de recurso,
uma vez que este último montante está incluído no valor reconhecido pela
decisão de piso.
DIPJ.
INFORMAÇÃO
NECESSÁRIA.
NÃO
SUFICIENTE
PARA
COMPROVAÇÃO DE DIREITO CREDITÓRIO.
A informação contida na DIPJ é de lavra da própria interessada e por não ter
natureza de confissão de dívida também não pode, por si só, comprovar direito
creditório alegado. Tal entendimento é pacífico neste CARF conforme a
Súmula CARF n° 92.
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. MULTA. JUROS.
Incidem multa de mora e juros sobre a débitos não compensados confessados
em Declaração de Compensação.
MULTA E JUROS DE MORA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DEVER DO
SERVIDOR.
A multa de ofício decorre de expressa disposição legal, e como a
Administração Pública deve obedecer ao princípio da legalidade (art. 37 da
Constituição Federal), e a autoridade fiscal deve pautar o exercício de sua
atividade obedecendo as normas legais, nos termos do art. 116 da Lei no
8.112/90, a multa não poderá deixar de ser aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.903803/2012-35
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.751 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903803/2012-35

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-98.701, de 02 de outubro de
2019, da 13a Turma da DRJ/RPO, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade contra despacho decisório que não homologou a compensação pleiteada pela
contribuinte.
A contribuinte formalizou o PER/DCOMP no 13161.21803.151008.1.7.03-3568 (
e-fls. 2-8), utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de CSLL do 4o trimestre de 2005 no
valor de R$ 80.990,33, para compensação de débitos da contribuinte.
A compensação não foi homologada pelo fato da autoridade administrativa não ter
confirmado as parcelas de retenção em fonte que a contribuinte informou que compunham o
saldo negativo, de acordo com o Despacho Decisório eletrônico n° de rastreamento n°
031098185. acostado às e-fl. 9-12.
Contra a decisão a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade onde
alegou em sede preliminar a nulidade do lançamento por ausência de atendimento a requisitos
legais, pois segundo a mesma não constaria no despacho a fundamentação para cobrança da
multa e dos juros e não possibilitar á contribuinte a correta identificação dos valores exigidos,
acarretando com isso o cerceamento do direito de defesa.
Quanto ao mérito, alegou que em 19/09/2012 teria apresentado os documentos
solicitados na intimação SEORT/2012 (doc. 03), ou seja, os informes anual de rendimentos e de
retenção em fonte de CSLL de todas as fontes pagadoras.
Alega que os documentos não teriam sido analisados, uma vez que em 13/09/2012
recebeu o Despacho Decisório no qual as compensações não foram homologadas.
Discorreu sobre a composição e como se forma o saldo negativo na apuração do
ajuste do período, e afirma a contribuinte que sofreu as retenções no montante de R$ 80.341,26,
conforme constaria na DIPJ.
Irresigna-se contra a multa aplicada, entendendo-a como de caráter confiscatório.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.751 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903803/2012-35

A manifestação de inconformidade foi julgada procedente em parte pela 13a
Turma da DRJ/RPO, que reconheceu as retenções em fonte de CSLL que constavam nos
sistemas internos do FISCO no valor de R$ 40.213,01.
A contribuinte tomou ciência do acórdão por meio eletrônico em 03/03/2020 (e-fl.
176).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 01/04/2020 onde repetiu os argumentos de nulidade do Despacho Decisório.
Alega que os motivos que ensejaram o entendimento de insuficiência do crédito não foram
claros, pois só teve conhecimento de que o motivo para não homologação foi a suposta “falta de
documentos comprobatórios” no acórdão da manifestação de inconformidade.
No mérito, a Recorrente argumenta que o saldo negativo foi constituído em face
das estimativas pagas, bem como dos valores retidos de CSLL, conforme informado no “item
50” da DIPJ.
Irresigna-se contra a multa aplicada, considerando-a de cunho confiscatório.
Requer ao final, preliminarmente a nulidade do lançamento e a insubsistência do
crédito tributário constituído, considerando-a como não exigível, e, caso não reconhecida a
nulidade pleiteadas, que seja reconhecida a validade da compensação realizada, reconhecendo
como saldo negativo de CSLL o valor de R$ 80.341,26, ou subsidiariamente, que seja
reconhecido o caráter confiscatório da multa, excluindo-a ou reduzindo-a de forma proporcional.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O Recurso Voluntário atende aso requisitos formais de admissibilidade, assim
dele tomo conhecimento.
Preliminar
Nulidade do Despacho Decisório
A Recorrente alega, preliminarmente, a nulidade do Despacho Decisório, pois,
segundo a mesma, os motivos que ensejaram o entendimento de insuficiência do crédito não
foram claros, e que só teve conhecimento de que o motivo para não homologação foi a suposta
“falta de documentos comprobatórios” no acórdão da manifestação de inconformidade.
Equivoca-se a Recorrente, os motivos que ensejaram a homologação parcial da
compensação foi por insuficiência do crédito. O acórdão, cujo excerto reproduzo abaixo,
consignou claramente o que motivou o reconhecimento parcial do crédito:
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.751 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903803/2012-35

[...]
Quanto à nulidade suscitada, cumpre esclarecer à contribuinte que, como já
mencionado e conforme claramente exposto no despacho decisório ora atacado,
o crédito fora indeferido por não localização de parcela das antecipações
utilizadas na formação do saldo negativo de CSLL da contribuinte.
As razões, foram, inclusive, claramente demonstradas através do detalhamento
de Análise do crédito, disponível à contribuinte através do endereço»
www.receita.fazenda.gov.br. opção "Empresa" ou "Cidadão", "todos os
serviços", assunto "Restituição... Compensação", item "PER/DCOMP-
Despacho Decisório".
Assim, o despacho decisório em análise traz de forma clara e direta o motivo
pelo qual restaram não homologadas as compensações declaradas, não se
verificando quaisquer razões que autorizem sua anulação por falta de
fundamentação, como requer a contribuinte.
Ora, não se olvida que o Poder Executivo, também em sua esfera
Administrativa Fiscal, sujeita-se aos princípios aplicáveis à Administração
Pública, contidos no art. 37 da Carta Maior, bem como, conforme já
esclarecido, às disposições do Decreto n° 70.235, de 1972, e, subsidiariamente,
às disposições da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, na qual se insere,
como apontado pela contribuinte, a observância, dentre outros, do princípio da
legalidade (Art. 2o); bem como a observância da indicação, no ato
administrativo, dos fatos e dos fundamentos jurídicos utilizados (Art. 50).
Entretanto, tais princípios foram todos observados pela autoridade
administrativa competente para decidir acerca do direito creditório utilizado nas
DCOMP em estudo.
No presente caso, cumpre notar que não se verificam quaisquer das hipóteses de
nulidades, previstas no art. 59 do citado Decreto n° 70.235, de 1972, verbis:
[...]
Sendo o Despacho Decisório proferido por autoridade competente e garantido o
mais absoluto direito de defesa, não há de se cogitar de sua nulidade.
Vê-se, portanto, que restou claramente identificado no Despacho Decisório os
motivos da homologação parcial da compensação pleiteada.
Além disso, constata-se que a Recorrente entendeu sim os motivos do
reconhecimento parcial do crédito pleiteado pela autoridade administrativa. Tanto isso é verdade,
que na manifestação de inconformidade pode apresentar os documentos que entendeu suficientes
para comprovar as retenções que a autoridade fiscal não confirmara, de modo que há que ser
rejeitada a arguição de nulidade do Despacho Decisório.
Mérito
No Recurso Voluntário a Recorrente afirma que o saldo negativo foi constituído
em face das estimativas pagas, bem como dos valores retidos de CSLL, conforme informado no
“item 50” da DIPJ.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.751 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903803/2012-35

Não junta nenhum outro documento no recurso voluntário.
Portanto, vejamos se os documentos juntados aos autos na manifestação de
inconformidade comprovam a retenção em fonte de CSLL no montante de R$ 80.990,33, no 4o
trimestre de 2005, conforme informado no PER/DCOMP.
Elaborei a planilha abaixo com informações contidas nos Comprovantes de
retenção de CSLL juntados aos autos pela Recorrente e o valor ali discriminado:
Fonte Pagadora
Valor Pago (R$)
Valor Retido (R$)
e-fl.
00.253.137/0001-58
1.242.650,63
57.783,26
56
00.253.137/0001-58
53.159,53
2.471,90
59
00.253.137/0001-58
28.555,79
1.337,83
60
00.843.966/0001-90
21.568,24
1.002.91
75
00.843.966/0001-90
74.813,12
3.478,78
76
10.523.280/0001-76
44.562,08
2.072,15
80
10.523.280/0001-76
21.322,88
991,50
81
42.150.391/0001-70
22.131,36
1.029,10
88
58.512.310/0001-75
171.343,54
8.432,54
91
58.512.310/0001-75
101.359,14
4.713,28
92
88.610.126/0001-29
82.731,63
3.847,04
110
92.197.250/0001-81
47.693,52
2.763,26
118
92.758.085/0001-90
512.180,64
23.816,40
123
92.758.085/0001-90
829.469,44
38.570,32
124
92.758.085/0001-90
152.693,80
7.100,27
125
Total
3.406.235,34
158.407,63

Considerando que todos os informes de rendimento apresentados foram com o
código de receita 5952 (RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PAGT DE PJ A PJ DIR PRIV -
CSLL/COFINS/PIS), cujo percentual incidente sobre o montante pago corresponde à 4,65% e
que a parcela corresponde à CSLL corresponde a 1%, nos temos do art. 31 da Lei n° 10.833, de
29 de dezembro de 2003, o valor de CSLL retido corresponde a 1% sobre R$ 3.406.235,34, o
que totaliza R$ 34.062,35.
Como o montante de CSLL retido reconhecido pela DRJ foi de R$ 40.213,01
(conforme informação dos sistemas internos do FISCO), montante este superior a R$ 34.062,35
(de acordo com os informes de rendimentos apresentados pela Recorrente), não há valor
adicional de retenção em fonte de CSLL do 4o trimestre de 2005 a ser reconhecido em fase de
recurso, uma vez que este último montante está incluído no valor reconhecido pela decisão de
piso.
A Recorrente alega que a informação por ela prestada na DIPJ seria hábil a
comprovar as retenções e o saldo negativo pleiteado. Não assiste razão à Recorrente.
A informação contida na DIPJ é de lavra da própria interessada e por não ter
natureza de confissão de dívida também não pode, por si só, comprovar direito creditório
alegado. Tal entendimento é pacífico neste CARF conforme a Súmula CARF n° 92.
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.751 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903803/2012-35

Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 3401-001.637, de 10/11/2011; Acórdão no 1302-00.620, de 30/6/2011;
Acórdão no 3101-00.664, de 7/4/2011; Acórdão no 9101-00.503, de 25/1/2010; Acórdão
no 105-17.341, de 13/11/2008; Acórdão no 103-22.990, de 25/4/2007; Acórdão no 01-
05.624, de 26/03/2007; Acórdão no 108-07.492, de 14/08/2003
Portanto há que ser mantido o acórdão combatido.
É que os débitos declarados na Declaração de Compensação constituem confissão
de dívida, nos teremos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão
[...]
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Assim, se a compensação não for homologada ou parcialmente homologada, os
débitos ali declarados e não compensados ficam sujeitos à multa e juros de mora, nos temos do
art. 61 da Lei no 9.430/96:
Art. 61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subsequente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Portanto, a multa e juros de mora incidente sobre os débitos cuja compensação
não foi homologada decorre de expressa disposição legal, e como a Administração Pública deve
obedecer ao princípio da legalidade (art. 37 da Constituição Federal), e a autoridade fiscal deve
pautar o exercício de sua atividade obedecendo as normas legais, nos termos do art. 116 da Lei
no 8.112/90, a multa e o juros não poderão deixar de ser aplicados.
Quanto a arguição da Recorrente do caráter confiscatório da multa, não cabe a
esse Tribunal Administrativo analisar constitucionalidade de lei, competência exclusiva do poder
judiciário. Tal entendimento é pacifico no CARF, conforme a Súmula CARF n° 2.
Por todo o acima exposto, voto em rejeitar a nulidade arguida, e no mérito em
negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.751 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903803/2012-35

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital